Tribunal: TJSP
Processo: 1052952-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consinação em pagamento – Sentença de procedência – Recurso da ré – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Questão não arguida na contestação, na forma do art. 337, inciso III, do CPC – Matéria preclusa, consoante expressa disposição legal prevista no art. 293 do CPC – Precedents TJSP – PRELIMINAR AFASTADA – COISA JULGADA – Inexistência de repetição de ação já decidida por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consinação em pagamento – Sentença de procedência – Recurso da ré – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Questão não arguida na contestação, na forma do art. 337, inciso III, do CPC – Matéria preclusa, consoante expressa disposição legal prevista no art. 293 do CPC – Precedents TJSP – PRELIMINAR AFASTADA – COISA JULGADA – Inexistência de repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado – Inteligência do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC – Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, conforme art. 504, inciso I, do CPC – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – Manutenção da sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, salvo no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência – Pretensão de realizar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas – Consumidor que tem direito à quitação das parcelas de seu débito – Ausência de prejuízo à instituição financeira – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observação da tese desenvolvida pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR – Honorários reduzidos ao mínimo legal de 10% – Parâmetros delineados pelo art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC – SENTENÇA REFORMADA EM SUA ÍNFIMA PARTE – AFASTADAS AS PRELIMINARES DEDUZIDAS, DÁ-SE PARCIALMENTE PROVIDO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052952-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BMW
FINANCEIRA S.A., é apelado MARCOS NAVAJAS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, deram parcial
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100
Apelante: Bmw Financeira S.a.
Apelado: Marcos Navajas
Comarca: São Paulo
Voto n. 10206
APELAÇÃO Ação de consinação em pagamento Sentença
de procedência Recurso da ré INCORREÇÃO DO VALOR
DA CAUSA Questão não arguida na contestação, na forma
do art. 337, inciso III, do CPC Matéria preclusa, consoante
expressa disposição legal prevista no art. 293 do CPC

Precedents TJSP
PRELIMINAR AFASTADA
COISA
JULGADA Inexistência de repetição de ação já decidida por
decisão transitada em julgado Inteligência do art. 337, §§ 1o e
4o, do CPC
Os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não
fazem coisa julgada, conforme art. 504, inciso I, do CPC
PRELIMINAR AFASTADA MÉRITO Manutenção da
sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte, salvo no tocante aos honorários advocatícios de
sucumbência Pretensão de realizar o pagamento das parcelas
vencidas e vincendas Consumidor que tem direito à quitação
das parcelas de seu débito Ausência de prejuízo à instituição
financeira HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Observação
da tese desenvolvida pelo STJ no julgamento do REsp n.
1.746.072/PR Honorários reduzidos ao mínimo legal de 10%
Parâmetros delineados pelo art. 85, § 2o, incisos I a IV, do
CPC
SENTENÇA REFORMADA EM SUA ÍNFIMA
PARTE AFASTADAS AS PRELIMINARES DEDUZIDAS,
DÁ-SE PARCIALMENTE PROVIDO AO RECURSO.
Cuidam os autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por
MARCOS NAVAJAS contra BMW FINANCEIRA S/A.
Narra o autor que entabulou contrato de venda e compra de bem
móvel com a requerida, em janeiro de 2018, para adquirir um veículo da marca BMW,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
3
modelo M6 Gran Coupe, no valor de R$ 435.000,00, garantido por alienação fiduciária.
Aduz que como não conseguiu efetuar o pagamento das parcelas 04,
05 e 06 (total de R$ 46.202,25), as partes convencionaram por aplicativo de
mensagens instantâneas um prazo adicional de 15 dias para que o desembolso fosse
realizado, comprometendo-se a ré em não pleitear a busca e apreensão do bem
perante o Poder Judiciário.
No dia seguinte às tratativas (15.08.2018), o automóvel foi
apreendido por força de decisão concessiva de tutela de urgência deferida nos autos
do processo n. 1078338-35.2018.8.26.0100. Aos 17.05.2019, o veículo lhe foi
restituído em decorrência da sentença de improcedência proferida no aludido feito,
cujas razões de decidir contemplaram declaração judicial de aditamento do contrato
firmado entre as partes a partir de troca de mensagens via “Whatsapp”.
Ocorre que a instituição financeira exige o pagamento de todas as
parcelas vencidas no período em que o bem esteve sob apreensão judicial, recusando-
se a emitir boletos que viabilizassem, de início, a quitação das parcelas 04, 05 e 06
vencidas.
Alega a “suspensão” da avença em testilha entre 15.08.2018 (termo
inicial da busca e apreensão) a 17.05.2019 (data em que o automóvel foi devolvido),
bem como a negativa de recepção do pagamento sem justa.
Dessa forma, pretende a consignação em pagamento das parcelas
vencidas e vincendas de contrato entabulado com a requerida, e respectivo
aditamento, com a declaração judicial de quitação das mensalidades devidas.
Após o devido tramite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
150/158. A douta Juíza de Primeiro Grau julgou o pedido procedente por considerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
4
indevida a recusa da instituição financeira em receber os pagamentos do consumidor,
motivo pelo qual concedeu efeito liberatório para cada parcela do contrato quitada no
curso da ação. Em razão da sucumbência, atribuiu à demandada o desembolso das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
das parcelas depositadas nos autos.
Insatisfeita, a ré interpôs recurso de apelação. Em preliminares,
sustenta a incorreção do valor da causa e desrespeito à coisa julgada. No mérito, bate-
se pela integral improcedência da demanda. De forma subsidiária, requer a minoração
dos honorários advocatícios arbitrados aos patronos do autor (fls. 166/186).
Contrarrazões às fls. 207/221.
É o relatório.
De proêmio, afasta-se a insurgência da apelante quanto ao valor
atribuído à causa.
Isso se justifica porque incumbia a ré alegar na contestação, antes de
discutir o mérito, a incorreção do valor da causa, como determina o art. 337, inciso
III 2, do CPC, o que não fez.
Dessa forma, não impugnada a referida questão no oportuno
momento processual, mostra-se preclusa a matéria, consoante a expressa disposição
legal prevista no art. 293 3 do CPC.
Nesse mesmo sentido, eis precedentes desta Corte de Justiça:
2 Art. 337, inciso III, do CPC: “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: III - incorreção do valor
da causa”.
3 Art. 293 do CPC: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa
pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a
complementação das custas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
5
(i) “Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Insurgência do
Município que se restringe à impugnação ao valor da causa,
bem como à redução da verba honorária fixada na sentença. O
pedido de impugnação ao valor da causa formulado em
momento posterior à preliminar de contestação deve ser
indeferido, por patente a preclusão temporal. Redação do
art.293 do CPC/15. No entanto, a verba honorária fixada na
sentença (R$ 700,00) deve ser reduzida para R$ 500,00.
Referido valor melhor se adequa aos parâmetros do caso,
considerada a baixa complexidade da demanda e a repetição
do tema no judiciário paulista. Ademais, não onera em demasia
o erário municipal e remunera adequadamente a patrona do
autor. Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do
acórdão” (TJSP; Apelação Cível 1000869-95.2017.8.26.0180;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data
do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
sem destaque no original;
(ii) “Apelação Ação de Reconhecimento e Dissolução de União
Estável cumulada com Partilha e pedido de Alimentos Valor
do bem alegado pela Apelada Valor de mercado que nem
sempre corresponde ao valor venal do bem Valor da causa
Preclusão
Ausência de insurgência em preliminar de
contestação Inteligência do art. 293, "caput", do CPC
Meação das dívidas Descabimento não comprovação de que
os frutos das dívidas tenham revertido em proveito do casal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Honorários advocatícios Proveito econômico não passível de
mensuração Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC Sentença
mantida
Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível
1007170-55.2017.8.26.0084; Relator (a): Luiz Antonio Costa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de
Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020) sem destaque no original;
(iii) “APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
DANO
MORAL

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ARGUIDA SOMENTE NA
FASE RECURSAL QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA
EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO ART. 293 DO CPC
PRECLUSÃO - COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL APÓS
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO -
COHAB - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VALIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO LAUDO PERICIAL QUE APONTOU SALDO
DEVEDOR - SENTENÇA PROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP; Apelação Cível 1009056-22.2016.8.26.0344;
Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020) sem
destaque no original.
De igual sorte, não há se falar em desrespeito à coisa julgada.
Ao contrário do que levanta a recorrente, não houve nenhuma
violação ao estabelecido na sentença exarada nos autos da ação de busca e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
7
apreensão, até mesmo porque a questão versada neste feito não foi apreciada nos
autos n. 1078338-35.2018.8.26.0100.
Assim, além de inexistir repetição de ação (art. 337, §§ 1o e 4o 4, do
CPC), cumpre ressaltar que os motivos, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, conforme art. 504,
inciso I 5, do CPC.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
Salvo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, a r.
sentença é mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados,
nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que
assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. Des.
Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. Elliot Akel,
1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara,
j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, j.
4 Art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC: “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado”.
5 Art. 504 do CPC: “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva da sentença”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
8
20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des.Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, j.
09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade
do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum” (STJ, REsp n. 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. “decisum”
vergastado e que se circunscrevem aos seguintes:
“(...) A hipótese é de procedência do pedido inicial.
Com efeito.
Trata-se de hipótese de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor em favor da pessoa física destinatária final do
produto ou serviço, vulnerável por definição.
A ré, por sua vez, constitui-se como fornecedora, em
consonância com o artigo 3o, caput, do mesmo diploma legal,
uma vez que se organiza empresarialmente para a prestação de
serviços no mercado de consumo.
Por se cuidar, in casu, de relação de consumo, ainda o ônus da
produção da prova a fim de contrariar as alegações da petição
inicial é atribuído à demandada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Dessa forma, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, é o caso de inversão do ônus da prova,
porquanto verossímeis as alegações do consumidor.
Pois bem. A lei estabelece a plausibilidade de ajuizamento de
ação consignatória (CPC, art. 539, caput), dentre outros,
quando o credor sem justa causa recusa receber o pagamento
(CC, art. 335, I).
Tecnicamente, cuida-se de forma de pagamento indireto, que
viabiliza a extinção do vínculo jurídico obrigacional, transitório
por definição (GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro:
Forense, 1972, p. 273).
Na espécie, controvertem as partes sobre a configuração (cf. ré)
ou não (cf. parte autora) da cogitada legitimidade da recusa do
pagamento, consoante os termos legais.
A relação jurídica-base entre as partes compreende contrato de
venda e compra de bem móvel, um veículo de luxo garantido
por alienação fiduciária.
Do ponto de vista técnico, tal arranjo jurídico implica
propriedade resolúvel, in casu, de coisa móvel infungível, dada
pelo devedor- fiduciante (ora autor) ao credor- fiduciário (ora
ré) (CC, art. 1.361).
Esse liame jurídico, ainda, implica direito real de uso (CC, art.
1.363) e de aquisição da coisa ao devedor- fiduciante (CC, art.
1.368), sob pena de implemento da condição resolutiva não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
10
pagamento e retomada do bem pelo credorfiduciário, mediante
busca e apreensão (DL 911/69, art. 3o), e sua ulterior venda a
terceiros sem necessidade de intervenção judicial (CC, art.
1.364; DL 911/69, art. 2o).
Naturalmente, se direito real de uso há consequente de
propriedade resolúvel, colhe-se desdobramento de posses
direta ao autor e indireta à ré (CC, art. 1.197).
Por conseguinte, a remuneração das parcelas do preço à ré pelo
autor também abrange o exercício do ato- fato jurídico posse
direta, enquanto subsistente tal especial liame jurídico entre as
partes.
No caso vertente, nem autor tampouco ré disputam sobre a
retomada provisória da posse direta do bem móvel em liça pela
ré no interstício 15/08/18 termo inicial da busca e apreensão e
17/05/19 termo final da busca e apreensão. Tudo por força de
proviments
jurisdicionais
proferidos
no
processo
1078338-35.2018.8.26.0100, 9a Vara Cível Central, ora colhidos
pela coisa julgada.
Nessa ordem de ideias, a mais razoável exegese para o caso em
testilha é considerar que no aludido interstício não eram
exigíveis da parte autora parcelas contratuais, porque
entrementes não podia exercer direito de uso do veículo BMW
M6, ou tê-lo sob disposição fática imediata por posse direta.
A compreensão também vai de encontro à pedra de ângulo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
11
direito civil contemporâneo da boa fé objetiva, determinante de
padrão ético de conduta no tráfego jurídico (CC, art. 422).
Afinal, não se verifica sequer uma justificativa lógica da ré ao
exigir da parte autora após o insucesso da demanda de busca e
apreensão, aliás parcelas contratuais supostamente vencidas
em período em que, por força de sua própria incúria, ela mesma
não cumpriu o contrato/aditamento celebrados entre as partes.
No ponto, pertinente a referência às razões de decidir
constantes da sentença proferida pelo magistrado da 9a Vara
Cível, na demanda de busca e apreensão que tramitou entre as
partes (fls. 40/44):
(...)
Sem desconsiderar que a coisa julgada não abarca os motivos,
ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença (CPC, art. 504, I), a conclusão deste
Juízo é a mesma tocante à esmiuçada conduta da ré.
Por conseguinte, a procedência da ação é medida de rigor” (fls.
150/158).
Em acréscimo aos fundamentos expendidos, mostra-se notória que a
relação jurídica existente entre as partes possui natureza consumerista. Assim,
verossímeis as narrativas trazidas pelo apelado, a inversão do ônus da prova prevista no
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor deve prevalecer.
Ademais, como bem se observa no r. “decisum” de Primeiro Grau,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
12
verifica-se que a ré deu causa a entraves e dificuldades no pagamento das parcelas, o
que compeliu o requerente a propor esta ação consignatória para adimplir a obrigação.
Logo, configurou-se a recusa injustificada, pois de um lado tem o
consumidor o direito de requerer a quitação das prestações devidas e, de outro, a
medida não traz nenhum tipo de prejuízo à instituição financeira.
Além disso, constata-se que o autor consignou valor suficiente para
adimplir as parcelas vencidas e as vincendas no transcurso da lide, de modo que a r.
sentença não comporta nenhuma modificação em relação a essas matérias.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em favor dos
causídicos do recorrido, no importe de 15% sobre o valor das parcelas depositadas nos
autos, a irresignação é acolhida.
Não obstante o art. 85 do Código de Processo Civil estabeleça os
parâmetros mínimos e máximos para a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, também estabelece as condições a serem atendidas para evitar
anormalidades na fixação da remuneração do advogado, consistentes, entre outras, no
trabalho realizado pelo profissional e no tempo exigido para o seu serviço.
Com efeito, no arbitramento dos honorários, o magistrado deve se
ater aos parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC/2015, que preconiza: “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”.
Nesse contexto, observando-se o quanto decidido pela Segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
13
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1746072/PR 6, os
honorários são reduzidos ao mínimo legal de 10% sobre a mesma base de cálculo
definida na r. sentença, em virtude da baixa complexidade da lide, a sua razoável
duração, a ausência de dilação probatória, as poucas peças processuais e o tempo
exigido para o serviço, o que está em consonância com o art. 85, § 2o, incisos I a IV, do
CPC e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com
isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo,
na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10%
e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, §
2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100 -Voto no
14
À vista dessas considerções, reforma-se a r. sentença exarada em
sua ínfima parte, ou seja, apenas para reduzir ao patamar de 10% a incidência dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Dado o provimento parcial do recurso, não são fixados honorários
recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo encontra-se prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar
as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares deduzidas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica